Tribunal: TJSP
Processo: 1028706-06.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Monitória. Contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial. Cerceamento de defesa inocorrente, se não havia fatos controvertidos a comprovar por meio de depoimento pessoal e testemunhal. Pagamento que se comprova por recibo. Multa pelo inadimplemento, fixada em 10%, mantida, porque, além de expressamente pactuada, não o foi em percentual excessivo. Embargos julgados

Ementa:
Monitória. Contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial. Cerceamento de defesa inocorrente, se não havia fatos controvertidos a comprovar por meio de depoimento pessoal e testemunhal. Pagamento que se comprova por recibo. Multa pelo inadimplemento, fixada em 10%, mantida, porque, além de expressamente pactuada, não o foi em percentual excessivo. Embargos julgados improcedentes.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028706-06.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante EDUARDO LOPES SOARES, é apelado FÁBIO SANTOS BISPO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028706-06.2018.8.26.0564 -Voto no 44.670
2
APELAÇÃO N. 1028706-06.2018.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE DIREITO: IVO ROVERI NETO
APELANTE: EDUARDO LOPES COSTA
APELADO: FÁBIO SANTOS BISPO
INTERESSADA: ORIENTAL FOOD DELIVERY
VOTO N.o 44.670
Monitória. Contrato de compra e venda de estabelecimento
empresarial. Cerceamento de defesa inocorrente, se não
havia fatos controvertidos a comprovar por meio de
depoimento pessoal e testemunhal. Pagamento que se
comprova por recibo. Multa pelo inadimplemento, fixada
em 10%, mantida, porque, além de expressamente
pactuada, não o foi em percentual excessivo. Embargos
julgados improcedentes.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação monitória embasada no contrato de
compra e venda de estabelecimento empresarial de fls. 20/23, assinado
apenas pelas partes, com alegação de descumprimento parcial das
parcelas pactuadas, pretendendo-se a constituição de título executivo no
valor de R$64.546,53, correspondente ao saldo devedor e a multa
contratual.
Julgada procedente, apela o embargante a brandir
preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, instado, manifestou-
se pela prova oral para esclarecimento dos fatos. No mérito, afirma que
as partes realizaram tratativas para devolução do estabelecimento, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028706-06.2018.8.26.0564 -Voto no 44.670
3
cálculo não considera o pagamento de duas parcelas e a necessidade de
exclusão da multa ou sua redução a 2%.
Há contrariedade e isenção do preparo, ante a
gratuidade judiciária concedida ao recorrente.
É o relatório, adotado o de fls. 92.
O apelo não comporta provimento.
Restou incontroverso nos autos o descumprimento do
contrato de compra e venda, assim como o fato de as partes terem
iniciado tratativas para sua rescisão, embora sem sucesso.
Se é assim, embora ambas tenham rogado pela
abertura da instrução, o julgamento antecipado era salutar e adequado.
De efeito, depoimento pessoal e testemunhas não
precisariam, ante a inexistência de negativa, comprovar que vendedor e
comprador tentaram negociar a devolução do estabelecimento.
Houvesse controvérsia acerca da devolução da posse,
poder-se-ia cogitar de ouvi-las para esclarecimentos, mas o apelante,
diante da alegação do embargado de que não recebeu o estabelecimento
e os bens nele contidos de volta, não cuidou de insistir nessa tese e muito
menos de trazer indícios da reintegração ao comprador.
No que toca à acenada quitação de duas parcelas que
não teriam sido computadas nos cálculos, testemunhas também não
poderiam demonstrá-la, uma vez que pagamento se comprova por
recibo, inclusive porque a praxe da negociação era essa, como se pode
ver naqueles acostados às fls. 24/29.
Sendo assim, a rejeição dos embargos monitórios era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028706-06.2018.8.26.0564 -Voto no 44.670
4
de rigor.
No que toca à multa, confessada a mora, não há
qualquer razão para se afastar a cláusula 121, que expressamente a
previu no patamar de 10%, percentual que não se mostra abusivo e
merece mantido.
Por esses fundamentos, em suma, nego provimento
ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, elevo a verba honorária dos patronos do autor em 15%
do valor da condenação, em razão do trabalho adicional recursal,
observada, no entanto, a gratuidade concedida ao vencido.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 Fls. 22.